Tribunal: TJMT
Processo: 1002569-03.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002569-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Diligências]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 26.609.050/0001-64 (AGRAVADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CPF: 478.322.740-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CPF: 660.533.310-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME KOK - CPF: 016.587.180-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEO KOHLRAUSCH - CPF: 040.696.250-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA TURCHETTI IRGANG - CPF: 030.972.639-50 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBER HENRIQUE IRGANG - CPF: 930.414.540-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DILAINE REGINA TURCHETTO - CPF: 958.930.329-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que homologou laudo pericial referente à avaliação de três imóveis rurais. O agravante alega que, por estar em recuperação judicial, a homologação do laudo violaria a suspensão das execuções. Além disso, questiona a metodologia da avaliação, argumentando que o valor atribuído aos imóveis foi insuficiente e não respondeu aos quesitos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do laudo pericial em um processo de execução viola a suspensão das execuções em razão da recuperação judicial do agravante; (
ii
) estabelecer se a avaliação dos imóveis, realizada com base em métodos e parâmetros distintos dos alegados como usuais na região, foi realizada de forma técnica e apropriada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de homologação do laudo pericial não viola o período de suspensão das execuções previsto no art. 6º, II, da Lei 11.101/2005, pois não implicou em qualquer ato de constrição sobre os bens do devedor, sendo apenas realizada a avaliação.

A homologação do laudo pericial é válida, pois o trabalho pericial foi elaborado com base em normas técnicas e parâmetros aceitos, não havendo erro material que macule suas conclusões. A divergência entre os valores atribuídos aos imóveis não caracteriza invalidade do laudo, mas sim uma diferença de critérios técnicos, o que não enseja a sua nulidade.

A alegação de que a perita não respondeu aos quesitos apresentados não procede,
pois
forneceu as explicações necessárias e complementares, atendendo aos pontos levantados, o que afasta a nulidade do laudo.

O fato de a avaliação não ter utilizado exclusivamente a metodologia de "sacas de soja por hectare" não implica em erro grave, pois a perita adotou outras variáveis técnicas, como a análise do mercado local e as características dos imóveis, o que garante a precisão da avaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A homologação de laudo pericial não configura descumprimento da suspensão das execuções prevista na recuperação judicial, desde que não envolva atos de constrição de bens.

Divergências nos critérios de avaliação de bens não tornam nula a perícia, quando o trabalho pericial se baseia em normas técnicas adequadas e devidamente explicadas.

A não resposta integral a quesitos não invalida o laudo, quando a perita apresenta esclarecimentos suficientes e complementares.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002569-03.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, em Carta precatória decorrente da Execução de Título Extrajudicial n. 1004732-47.2013.8.26.0100 que tramita perante a 39ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, homologou o laudo pericial.

O agravante alega que está em recuperação judicial, cujo processamento foi concedido em 27-11-2024, e está vigente o período de suspensão de todas as execuções e demais ações, inclusive com o reconhecimento da essencialidade das propriedades ora em questão.

Diz que, além disso, há gravíssimos defeitos no laudo, incluindo o fato de a perita nomeada não ter respondido aos seus quesitos, mesmo instada a fazê-lo.

Afirma que ela (perita) não atendeu à determinação de reavaliação dos bens e se limitou a apenas atualizar os valores, embora afirme que se trata de nova avaliação.

D
eferido o pedido de antecipação da tutela recursal
para suspender o andamento do feito até que se decida o mérito do Recurso
(
id

n.
266456250
)

Contraminuta apresentada

(
id n. 272407393
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da arguição de nulidade da decisão - deferimento do processamento da Recuperação Judicial em favor do
d
e
vedor
.

O Agravante, questiona a decisão que homologou o laudo pericial, alegando que a decisão ocorreu após o processamento da recuperação judicial, em pleno período de suspensão (
stay

period
), o que a tornaria nula.

C
onforme
o inciso
II do art. 6º da Lei 11.101/2005
, o
deferimento do
processamento d
a
Recuperação Judicial

implica na suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor
, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário,
relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

Todavia, nos autos de origem apenas foi homologado laudo de avaliação de bens imóveis, sem qualquer determinação de prosseguimento de qualquer ato de constrição d
estes bens em desfavor do devedor
, o que não implica em qualquer prejuízo ou quiçá descumprimento à finalidade pretendida pelo legislador ao conceder ao devedor um fôlego du
rante o
stay

period

para o seu soerguimento.

Portanto, não há falar em nulidade da decisão agravada.

Da homologação do laudo de avaliação de bens imóveis.

Os autos têm por objeto a Carta Precatória n. 1655-42.2015.811.0020, distribuída no juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia e oriunda da Trigésima Nona Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo/SP, processo n. 1004732-47.2013.8.26.0100, para avaliação de 3 imóveis rurais, matriculados com n. 6.152, 6.236 e 10.030 no CRI da mesma comarca.

Em 2018 foi realizada uma primeira avaliação por perito,
e posteriormente
,
no juízo deprecante
,
decidiu-se no Agravo de Instrumento nº 2005414-76.2022.8.26.0000 pelo
TJSP “
o
aditamento das
cartas precatórias já emitidas, a fim de que, nos juízos deprecados, se decida acerca de nova avaliação ou de mera atualização de valor dos bens imóveis penhorados,
e também
sobre a forma pela qual se dará uma ou outra medida
”.

O juízo deprecado decidiu, ante o decurso do prazo da primeira perícia, que fosse realizada nova, nomeando a empresa AXIS Consultoria, Projetos e Engenharia.

O agravante apresentou quesitos no ID 154099664 e, antes da execução do trabalho pela empresa, questionou o juízo a quo sobre a capacidade técnica
da mesma
, requerendo que fosse apresentado nos autos o seu currículo.

O laudo foi entregue em 20/08/2024, sendo impugnado pelo agravante, que alegou suposto erro ao não calcular o preço do imóvel, considerando que o valor do hectare deveria ter como parâmetro o valor da saca de soja, em desacordo com os usos e costumes locais da região, prática amplamente adotada, inclusive, pelos oficiais de justiça da comarca.

Disse ainda que a avaliação impugnada atribuiu preço vil ao imóvel da Matrícula nº 6152, no valor de R$ 2.319.895,21, ao imóvel da Matrícula nº 6.236, no valor de R$ 3.380.816,16, e ao imóvel da Matrícula nº 1.030, no valor de R$ 2.122.554,15, totalizando R$ 7.823.265,52, valor muito inferior à quantia apurada pela perita contratada por eles, que indicou o preço total dos bens em R$ 70.597.800,00.

Por fim, argumentou que os quesitos por ele apresentados não foram respondidos, o que implicaria em sua nulidade, nos termos do inciso IV do art. 473 do CPC.

Resposta do perito no id 176160902 e manifestação do agravante no id 177723168.

Em seguida, o laudo foi homologado, sob os seguintes fundamentos:

Na hipótese em voga, prima facie, há que se dizer que o laudo pericial goza de

presunção juris tantum de veracidade, não cabendo ao magistrado desconstituí-lo se não houver

prova robusta em sentido contrário.

No caso, em que pese as impugnações ao laudo pericial, entendo que as

explicações apresentadas pelo expert são suficientes para a elucidação da questão, tendo sido a

perícia realizada de acordo com as normas técnicas pertinentes, com o devido esclarecimento da
metodologia adotada, não havendo as partes apresentado argumentos que desabonem os

trabalhos realizados.

O esclarecimento sobre a impugnação da parte executada encontra-se

devidamente efetuado em ID 176160923, cujos trechos relevantes destaco:

(...)

Com relação à impugnação da exequente de ID 168952272, embora algumas
inconsistências alegadas, vislumbro se tratar de mero erro material que não macula a conclusão
do laudo pericial e avaliação feita pelo perito nomeado por este juízo, qual seja, que o imóvel de
matrícula nº 6.152 foi avaliado em R$ 2.319.895,21; o imóvel de matrícula nº 6.236 foi avaliado
em R$ 3.380.816,16 e o imóvel de matrícula nº 10.030 foi avaliado em R$ 2.122.554,15.

Tenho como suficientes e adequadas as explicações e apontamentos do perito,
não merecendo reparo seu laudo, porquanto esclarecido o método utilizado e a forma como
chegou a sua conclusão.

Outrossim, o perito judicial se manifestou sobre a impugnação, demonstrando que
se encontra apto a realizar a referida perícia, sendo que o laudo se encontra completo, conclusivo
e apura
escor
r
eitamente
tudo que foi proposto na perícia e está sendo discutido na presente ação.

Os agravantes alegam que foi desconsiderada a metodologia consuetudinária da região, a qual seria pública e notória, de avaliação dos imóveis em sacas de soja por hectare (14.653-1 e 14.653-3).

Em análise ao laudo elaborado, verifica-se que a perita seguiu os parâmetros contidos na norma técnica ABNT 14.653-3, destinada a imóveis rurais, e as recomendações do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia (IBAPE). Realizou ainda análise e levantamento fotográfico dos imóveis.

A metodologia para composição do preço foi o método comparativo direto de dados de mercado, obtidos
através de
pesquisa realizada em junho de
2.024, onde levantou-se o preço de imóveis na região geoeconômica da Fazenda Rio do Sapo do
Araguaia e, a partir desses dados, realizou-se o tratamento estatístico pertinente, conforme a ABNT
14.653-1 e ABNT 14.653:3 e utilizando-se o software Infer32®
(sic id 166157530 - Pág. 16, 1º grau), cuja planilha ora se reproduz:

No laudo, ainda
registrou-se

que
o
s
dados da amostra utilizada para a avaliação da terra foram obtidos através
de pesquisa realizada na região geoeconômica do imóvel avaliando, entre julho e agosto de
2.024. São dados de oferta, conforme a tabela apresentada mais adiante.

Os valores dos anúncios estavam todos desvinculados à cotação da saca de soja.

O
diagnósti
co de mercado apontou
que
n
egócios realizados não foram identificados através da pesquisa realizada,
o
mercado imobiliário da região encontra-se pouco movimentado devido
a
baixa das commodities agrícolas
que diminui a demanda por terras. Considerando as características da Fazenda Rio Sapo do Araguaia e a situação mercadológica, consideramos que o
imóvel apresenta liquidez média para comercialização ou arrendamento
, com prazo médio para comercialização estimado em 24 meses.

Apontou-se ainda as características como localização, solo, relevo, vegetação, hidrografia, climatologia, ocupação da Fazenda, análise do passivo ambiental, para cada um dos imóveis, citando-se a seguir algumas conclusões do laudo:

MATRÍCULA 6.152
- Fazenda Rio Sapo do Araguaia IV
(id 166157528 - Pág. 1)

Imóvel rural denominado Fazenda Rio do
Sapo do Araguaia IV, localizada na zona rural do município de Alto Araguaia - MT, com área total
de 186,50 hectares, sendo 60,20 hectares explorados com pecuária e 126,30 hectares cobertos
com vegetação nativa.

Ocupação da Fazenda:

O imóvel possui 217,20 hectares dos quais 100,20 ha explorados com atividade
pecuária. Possui aproximadamente 117,00 hectares cobertos com vegetação
nativa
.

Benfeitorias Existentes no Imóvel: a) Reprodutivas (pastagens e cultivos
) Não
contemplados nessa avaliação.

Obras e Trabalho de Melhoria da Terra (correção e adaptação do solo)
:
O valor referente à melhoria da terra não foi subtraído dos dados amostrais,

ficando embutido no valor da terra.

Estradas:
Possui estradas internas bem conservadas e com boas condições de trafegabilidade.

Valor por hectare do imóvel: R$/
ha
12.439,12

Valor Total do Imóvel – VTI (valor de Mercado): R$ 2.319.895,21

MATRÍCULA 6.236 - Fazenda Rio Sapo
d
o Araguaia
(id 166157529 - Pág. 1, 1º grau).

I
móvel rural denominado Fazenda Rio
Sapo do Araguaia, localizada na zona rural do município de Alto Araguaia - MT, com área total de
312,00 hectares, sendo 173,00 hectares explorados com pecuária e 139,00 hectares cobertos
com
vegetação
nativa.

Ocupação da Fazenda:
O imóvel possui 312,00 hectares dos quais 173,00 ha explorados com atividade

pecuária. Possui aproximadamente 139,00 hectares cobertos com vegetação

nativa

Benfeitorias Existentes no Imóvel:

a) Reprodutivas (pastagens e cultivos
)
Não
contemplados nessa avaliação b) Não Reprodutivas (construções) o imóvel não possui.

Obras e Trabalho de Melhoria da Terra (correção e adaptação do solo):

O valor referente à melhoria da terra não foi subtraído dos dados amostrais f
icando embutido no valor da terra.

Estradas:
Possui
estradas internas bem conservadas e com boas condições de trafegabilidade.

Valor por hectare do imóvel:
R$/
ha
10.835,95

Valor Total do Imóvel – VTI (valor de Mercado):
R$ 3.380.816,16
.

MATRÍCULA 10.030 - Fazenda Rio Sapo do Araguaia
(id 166157530 - Pág. 1, º grau).

I
móvel rural denominado Fazenda
Rio

Fazenda
Rio do
Sapo do Araguaia, localizada na zona rural do município de Alto Araguaia - MT, com área total de
217,20 hectares, sendo 100,20 hectares explorados com pecuária e 117,0 cobertos com
vegetação nativa.

Ocupação da Fazenda:
O imóvel possui 217,20 hectares dos quais 100,20 ha explorados com atividade
pecuária. Possui aproximadamente 117,00 hectares cobertos com vegetação
nativa

Benfeitorias Existentes no Imóvel: a) Reprodutivas (pastagens e cultivos
)
Não
contemplados nessa avaliação b) Não Reprodutivas (construções) o imóvel não possui.

Obras e Trabalho de Melhoria da Terra (correção e adaptação do solo):
O valor referente à melhoria da terra não foi subtraído dos dados amostrais,
ficando embutido no valor da terra.

Estradas:
P
ossui
estradas internas bem conservadas e com boas condições

Valor por hectare do imóvel:
R$/
ha
9.772,35

Valor Total do Imóvel – VTI (valor de Mercado):
R$ 2.122.554,15

Ademais, a perita, em cumprimento à determinação do juízo de origem, assim se manifestou sobre o laudo trazido pelo ora agravante:

Em relação às afirmações do patrono da parte Requerida, vimos respeitosamente
apresentar nossas argumentações
.

1. Ignorou a metodológica avaliatória conforme os costumes da região, cometendo
erro grave avaliatório;

Resposta:

Como demonstrado e explicitado durante o desenvolvimento do trabalho, todas
as normas e metodologias que norteiam a elaboração de Laudo de Avaliação
de Imóveis rurais, foram consideradas e de forma correta, curiosamente a
rigorosa conformidade com normas, leis e aspectos técnicos que regem a
avaliação de imóveis que são os pilares de nosso Laudo Pericial, foram pouco

abordados no PTAM que tenta contrapor o expert do juízo.

Entendemos que para fundamentar a afirmação de que “...ignoro
u a

metodológica avaliatória......cometendo erro grave avaliatório...
”
s
omente a

auditagem dos elementos pesquisados e a reprodução dos Laudos de Avaliação,

por profissional com a mesma qualificação e habilitação técnica, sob a adoção

das mesmas normas e metodologia é a forma correta de contrapor as

informações trazidas aos autos pela perita nomeada, vez que com a adoção de

técnicas e metodologias diferentes como no caso do Parecer Técnico

Mercadológico – PTAM, adotado não se pode chegar à conclusão definitiva

que se requer.

Ainda sobre a metodologia:

Importante destacar ainda que nem todos os dados coletados e apresentados

pela Dra. Gladys Elisabeth Silveira Araújo, estão expressos em sacas de soja

por hectare.
Portanto, não consideramos justa a afirmação que nosso laudo é

imprestável, sob a fundamentação da ausência da informação de valor vinculada

ao produto soja.

A apresentação do valor do bem avaliado pode sim ser expresso em sacas de

soja, arrobas de boi gordo, pés de café ou moeda corrente. Como nem todos os

dados coletados tanto pelo perito como pela assistente técnica da Requerida

estavam expressos em sacas de soja por hectare, nem foi determinado

previamente que deveria haver vinculação ao valor em produto, optamos por

apresentar os valores para os imóveis expressos em moeda corrente

nacional (Real), repisando que a forma adotada
para apresentar os valores dos

bens, em nada interfere na sua determinação, cuja deve ser suportada pelas

normas e metodologias já mencionadas.

(...)

Homogeneização dos itens da amostra;”

No caso do PTAM elaborado e assinado pela Dra. Gladys Elisabeth Vieira
Araújo, percebemos que somente há uma afirmação de que o preço na região
onde estão os imóveis é de 1.000 sacas de soja por hectare de terra e que essa
informação veio de um “laudo paradigma” extraído de outro processo, conforme
afirmação
:“
...sendo que referido laudo paradigma está encartado nos Autos nº

0000973-07.2011.8.11.0092, do Juízo de Alto Taquari/MT...” – sic.

Verifica-se portanto
que não ocorre a comprovação de que o estudo realizado

pela assistente técnica da parte executada tenha fundamentação no valor
informado.

Apenas um valor foi considerado e todos os outros valores presentes
nos anexos do PTAM foram ignorados.

Por descumprir o que determinam a Resolução e o Ato Normativo do COFECI,
não há que se falar em PTAM quando nos referimos ao documento produzido
pela Dra. Gladys, mas sim uma mera opinião de valor.

Conclusão
: Conforme demonstrado ao longo deste laudo, o trabalho de avaliação realizado pela AXIS Consultoria Projetos e Engenharia, assinado pelo Eng. Agrônomo Luiz Cesar Lino de Oliveira, seguiu rigorosamente as técnicas e princípios normativos aceitos por especialistas da área. O valor atribuído aos imóveis está condizente com os preços praticados pelos proprietários na região, não sendo, portanto, um valor "vil". As fontes das informações sobre as ofertas foram apresentadas e podem ser verificadas e auditadas, e o laudo pode ser reproduzido por um técnico com a mesma competência e atribuições técnicas da equipe da AXIS. Considerando que o pleito depende da deliberação da parte autora, cabe ao perito auxiliar da justiça, no caso o subscritor deste laudo, submeter a presente impugnação à apreciação de Vossa Excelência. Destacamos também que o advogado da parte autora, Bruno Fioravante, fez comentários desairosos com o intuito de desqualificar o laudo perante o Juízo, o que é injusto, pois o perito sempre buscou valorizar sua profissão e agir de forma ética. O Juízo não deve ser induzido ao erro ao aceitar valores superiores aos praticados na região, que foram extraídos de comparativos unilaterais e incoerentes. A decisão final cabe a Vossa Excelência, mas é importante destacar que não há uma justificativa lógica para que esses terrenos tenham um valor tão elevado.
Por fim, afirmamos que as propriedades em questão não são produtivas ou rentáveis, pois estão abandonadas e necessitam de cuidados adequados, como o uso de fertilizantes e manejo apropriado, para que possam ser aproveitadas para atividades como a pecuária
.

Observa-se, portanto, que os laudos produzidos apresentam fundamentação clara e detalhada sobre os critérios técnicos utilizados, com observância do que dispõe o art. 473 do CPC.

Especificamente sobre o método de cálculo do valor do hectare rural com base na quantidade de "sacas de soja", sustentado pelo agravante como costumeiro na região, verifico que o expert analisou tal paradigma, mas ponderou outros fatores técnicos relevantes para a aferição mais acurada do valor de mercado do patrimônio imobiliário, lançando fundamentação idônea no corpo do laudo.

Cumpre ponderar que a avaliação de bens envolve conhecimento técnico especializado (prova científica) e, no caso, não se vislumbra ilegalidade, abuso ou arbitrariedade na conduta do perito.

Além disso, não prospera a arguição de ausência de resposta aos quesitos formulados na inicial, pois a perita apresentou laudo complementar, respondendo satisfatoriamente aos pontos suscitados (
IDs
176160902 e 176160923, 1º grau).

Igualmente, não merece respaldo a suposta discrepância insanável entre os valores do laudo e aqueles apresentados pelo assistente técnico do agravante. O ato pericial envolve, justamente, a oposição de critérios técnico-científicos próprios, os quais o magistrado de origem, com base nos elementos constantes dos autos, entendeu idôneos para a aferição do real valor dos bens. A mera divergência entre os valores não torna nula ou inválida a perícia homologada.

Dessa forma, a substituição da perita somente se justificaria se comprovada a efetiva ausência de conhecimento técnico, sua desídia, parcialidade ou improbidade no desempenho da função, o que não restou demonstrado nos autos.

Por fim, indefiro o pedido de condenação por litigância de má-fé arguido pela agravada, pois o agravante apenas utilizou as vias recursais adequadas para questionar a decisão agravada.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025